Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICK MARTINS FREITAS em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de execução n. 0062816-21.2011.8.07.0015 proposta pelo Distrito Federal, a qual rejeitou a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de créditos fiscais. A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a prescrição intercorrente dos créditos objeto da presente execução. Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Incialmente impende consignar que, a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte, e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada, da análise minuciosa da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Cumpre destacar que, o despacho de citação constate na certidão de ajuizamento, foi proferido em 08/06/2011, sendo que o mandado só foi expedido em 15/06/2021, devido à digitalização do feito. O autor pediu a citação deste o ajuizamento do feito. Não foi posteriormente. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Cumpra-se. Diga o credor sobre o endereço para citação dos demais réus. Intimem-se após o bloqueio abaixo. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ERICK MARTINS FREITAS - CPF/CNPJ: 281.522.528-08, no valor de R$ 55.279,37, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. (ID 46579765). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 46579760), que ingressou nos autos de origem por meio da petição de exceção de pré-executividade onde tratou de demonstrar e comprovar a ocorrência da prescrição executiva diante do lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito (22.06.2010), o ajuizamento (2011 – processo físico) e o despacho que deferiu e determinou a citação (Janeiro de 2019). Não obstante, verifica-se que o processo judicial ficou paralisado, sem qualquer andamento, por mais de 8 (oito) anos, aguardando sua digitalização, tendo o magistrado a quo entendido por rejeitar a exceção, com fundamento na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. E pior, na mesma decisão, determinou a penhora de valores pertencentes ao agravante, no valor de R$ 55.279,37 (cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), via sistema Sisbajud. Sustenta que referido bloqueio restou parcialmente frutífero, bloqueando ínfimos R$ 888,19 (oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), valor este tão módico que não chega sequer a 2% (dois por cento) do valor executado. Referido valor deveria ter sido desbloqueado pelo próprio magistrado nas 24 horas seguintes, o que não ocorreu até a presente data. Assevera que, sobre prescrição intercorrente e mesmo sobre pretensão executória do crédito tributário, os dados da Súmula n. 106 do STJ hão de ser ponderados e aplicados com comedimento, eis que editada há mais de 29 anos (em 1994) e, à época, inspirada na Súmula n. 78 do extinto TFR - Tribunal Federal de Recurso, viu-se, seis meses após sua edição, já superada pela nova redação do então art. 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, que foi, posteriormente, superado pela nova redação do atual art. 240, do Código de Processo Civil. Entende que, se o próprio Estado, como exequente, não pode ser prejudicado por uma injustificada demora de mais de 8 (oito) anos para digitalização e determinação da ordem de citação, também não pode o executado. E mais, denota-se dos autos que durante estes 8 (oito) anos o agravado jamais realizou qualquer atitude processual que demonstrasse seu interesse na execução, pelo contrário, abandonou a demanda. Portanto, merece sofrer o ônus de sua falta de diligência. Avalia que deve ser reconhecida a inaplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ. Por consequência, deve ser reconhecido e declarado o transcurso do quinquênio prescricional antes de ultimada a citação. Enfatiza que o perigo de dano está evidenciado em razão do caráter alimentar do benefício em discussão, somado ao prévio reconhecimento da prescrição executiva. Não se pode pretender que o agravante deva esperar pela solução do processo, em definitivo, para só então ver cessado o injusto bloqueio, já transformado em penhora, pois esse retardo implicará em graves e severos prejuízos ao seu próprio sustento. Consigna que há o risco de dano irreparável, pois o pedido substancial, em última análise, visa a garantir o direito ao sustento mais básico do agravante, em sua integralidade, correlato a uma existência digna (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), de modo que o agravante, por certo, não deve esperar a conclusão do processo para poder usufruí-lo. Diz que a probabilidade do direito resta consubstanciada na posição majoritária do STJ que reconheceu o direito à preservação de valores mantidos em conta corrente ou poupança até 40 salários mínimos. No presente caso, o bloqueio é de valor inferior a um salário-mínimo, correspondente a exatos 1,6% (um vírgula seis porcento) do valor executado. Assim, deve ser deferida a tutela provisória de urgência, uma vez presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, para que seja imediatamente determinado o desbloqueio e a restituição de sobreditos valores a favor do agravante. Ao final, requer: a) seja recebido o recurso com efeito ativo, a fim de que seja suspenso todos os efeitos da decisão interlocutória agravada; b) no mérito, que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de: i. reconhecer e declarada a prescrição executiva na presente demanda; ii. deferir a tutela de urgência, até o julgamento final do feito, eis que presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, determinando-se seja imediatamente cassada a ordem de bloqueio e transferência de valores, determinando-se, ainda, a imediata devolução dos valores ao agravante, visto a comprovação de verba alimentar e diante do ínfimo valor bloqueado que não suportaria sequer as custas e honorários oriundos da demanda. Preparo (ID’s 46579760 e 46579764). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICK MARTINS FREITAS em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de execução n. 0062816-21.2011.8.07.0015 proposta pelo Distrito Federal, a qual rejeitou a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Como bem consta da decisão agravada: “Cumpre destacar que, o despacho de citação constate na certidão de ajuizamento, foi proferido em 08/06/2011, sendo que o mandado só foi expedido em 15/06/2021, devido à digitalização do feito. O autor pediu a citação deste o ajuizamento do feito. Não foi posteriormente. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual”. (ID 46579765). Registro, neste particular, que, segundo a Súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Com efeito, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das medidas requeridas pelo agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ele requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada